Tribunal: TJDFT
Processo: 0744641-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744641-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES AGRAVADO: BRUNO FERREIRA COELHO, LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA, MANUELLA APARECIDA MINCHIO, MARCIO DOS SANTOS SOUSA, MARLENE MINCHIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rafael Alexandre Valadão e Alice de Lima Domingues contra a decisão que teria acolhido a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora Marlene Minchio proferida no cumprimento de sentença 0727889-10.2023.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. Retornam os autos para decidir sobre o pedido de gratuidade de MARLENE MINCHIO e sobre a impugnação à penhora em suas contas. A Executada comprova receber aposentadoria por idade no valor de R$ 1.320,00, conforme ID n.o 173861704. Comprova suas últimas experiências de trabalho como zeladora de edifício, com remuneração de R$ 557,00, em 2016. Junta cópia da carteira de identidade, extrato de conta no Nu Bank e na CEF (ID n.o 173858240). Agora, junta, também, extrato dos últimos três meses referentes à conta bancária no BANESTES, sobre a qual recaiu a penhora. DECIDO Conforme certidão de ID n.o 173697400, a Executada Marlene teve bloqueio de suas contas no valor total de R$ 10.125,09, sendo que tal valor refere-se à conta no BANESTES (ID n.o 173697406, pág. 4-5). Os extratos bancários juntados demonstram ser conta poupança (ID n.o 174936611), não sendo utilizada como conta corrente pela Executada. Por todos os documentos acostados, concedo a gratuidade requerida por MARLENE. Anote-se. Destarte, é de se ver que a concessão da gratuidade de justiça só produz efeitos para o futuro, não retroagindo para retirar a exigibilidade de verbas a que tenha sido condenada a parte no passado. Quanto à impugnação apresentada pela Executada, verifico que a penhora recaiu sobre valores comprovadamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC, já que sobre conta poupança que não restou descaracterizada como poupança nem caracterizada qualquer má-fé. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, em regra, são impenhoráveis, conforme expresso no artigo art. 833, inc. X, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de ser permitida a penhora de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos quando comprovada a descaracterização da conta poupança e manifestamente efetuado de má-fé, o que não é o caso dos autos. 3. Conclui-se que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1759452, 07144364820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação oferecida por MARLENE MINCHIO. À Secretaria para que desbloqueie das contas de MARLENE MINCHIO os valores bloqueados. Após a preclusão da presente decisão, à Secretaria para que desbloqueie das contas de MARLENE MINCHIO os valores bloqueados. Outrossim, fica a parte Exequente intimada a informar em qual das modalidades da expedição eletrônica pretende a liberação das quantias bloqueadas e não impugnadas dos Executados MARCIO DOS SANTOS SOUSA e LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA: PIX (CPF/CNPJ), transferência para conta a ser indicada ou levantamento do valor em agência, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentados os dados, promova a Secretaria a expedição. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a execução originária versa sobre verba de caráter alimentar, razão pela qual deve ser afastada qualquer tese de impenhorabilidade”; b) “o valor executado corresponde ao montante de R$ 9.679,89 (nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), que devem ser pagos solidariamente por cinco pessoas que, por mera liberalidade, optaram por ajuizar uma ação em litisconsórcio”; c) “honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos”; d) “no momento, o único meio que os Agravantes possuem para receber o valor que lhes é devido é a manutenção do bloqueio efetivado, até que seja julgado o presente agravo”; e) “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC”; f) “os rendimentos percebidos pelos Agravados são incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a penhorabilidade dos valores depositados na conta poupança da agravada, e “revogada a gratuidade de justiça concedida aos Agravados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora Marlene Minchio, no valor de R$ 10.125,09. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Efetivamente, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em julho de 2023, na qual o débito exequendo seria oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069). No caso concreto, o valor bloqueado seria oriundo de caderneta de poupança, sem qualquer indicativo de que a devedora Marlene teria incorrido em violação ao princípio da boa-fé objetiva e/ou abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil. De outro giro, a despeito de os honorários advocatícios serem verba de natureza alimentar, entendo que não se equivale à natureza de prestação alimentícia, razão pela qual não se enquadra na exceção à regra da impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833, § 2o). Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.1. Delimitação da controvérsia: definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia.2.Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.(ProAfR no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 6/5/2022.) Na mesma linha de raciocínio, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 2. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela encontrados. 3. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 4. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 5. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios conforme art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728784, 07189816420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA INDEVIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso X, o valor de até 40 salários-mínimos depositado em caderneta de poupança. 2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de depósito em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Honorários advocatícios não se enquadram na hipótese de mitigação da impenhorabilidade prevista no CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. 4. Considerando que a quantia bloqueada na conta poupança da devedora perfaz valor muito inferior ao previsto no artigo 833, X, do CPC, o deferimento de seu desbloqueio revela-se medida mais razoável. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678791, 07265695920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.) Por fim, as isoladas alegações da parte agravante não se mostram suficientes para infirmar a gratuidade de justiça deferida, na origem, à parte agravada (Marlene Minchio). No ponto, o comprovante de remuneração mensal à ordem de R$ 1.320,00 se revela, por ora, suficiente à demonstração dos requisitos para a concessão do benefício. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator